Tribunal: TJPA
Processo: 0832606-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832606-22.2021.8.14.0301

APELANTE: ZENAIDE VAZ DAS NEVES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. VÍCIO CONFIGURADO.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM (SÚMULA 340/STJ). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 3º DA EC 47/2005. NECESSIDADE DE REFORMA DO DISPOSITIVO PARA ADEQUAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo IGEPPS contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pela pensionista, apontando contradição entre a fundamentação que negou o direito à paridade e o dispositivo que o concedeu.

2.
Sustenta que o benefício deve seguir a legislação vigente à época do óbito (08/09/2019), quando não mais existia direito à paridade em razão da EC 41/2003, exceto nas hipóteses do art. 3º da EC 47/2005, não demonstradas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão, que expressamente negou o direito à paridade dos proventos da pensão por morte, e seu dispositivo, que concedeu tal direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Existe contradição no acórdão embargado ao negar na fundamentação o direito à paridade dos proventos e concedê-lo no dispositivo.

5.
O princípio tempus regit actum, consagrado na Súmula 340 do STJ, determina que a pensão por morte rege-se pela lei vigente ao tempo do óbito.

6.
Tendo o óbito ocorrido em 08/09/2019, após a EC 41/2003, e não havendo comprovação do enquadramento nas hipóteses excepcionais do art. 3º da EC 47/2005, deve prevalecer o entendimento exposto na fundamentação, que negou o direito à paridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição, reformando o dispositivo do acórdão para dele excluir a concessão da paridade.

Tese de julgamento
:
"
Constatada contradição entre a fundamentação que nega o direito à paridade e o dispositivo que o concede, em caso de pensão por morte cujo óbito ocorreu após a EC 41/2003 e sem comprovação do enquadramento nas exceções da EC 47/2005, deve prevalecer o entendimento fundamentado pela impossibilidade da paridade, em respeito ao princípio tempus regit actum”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC 41/2003. Art.3º da EC/2005.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 340/STJ: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado"; RE 603.580/RG (Tema 396) do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e acolher os embargos de declaração para suprimir do acórdão embargado a concessão ao direito à paridade do benefício previdenciário
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos pelo

IGEPPS
contra o
Acórdão (Id 21395089), que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargada
ZENAIDE VAZ DAS NEVES
, para reformar a decisão do MM. Juízo da 2º Vara da Fazenda da Comarca de Belém, garantindo à recorrente o direito á paridade de proventos, ao recebimento dos valores relativos ao auxílio funeral, bem como valores de pensão por morte retroativos a 17/02/2020, data do requerimento administrativo.

Irresignado, o IGEPPS interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração, apontando a ocorrência de contradição e omissão no v. Acórdão recorrido.

Sustenta que há contradição
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois constou na fundamentação que o pedido de paridade e integralidade não merecia acolhida, entretanto, no dispositivo foi concedido direito à paridade.

Assegura que houve omissão quanto à análise da data do óbito (08/09/2019) ter ocorrido após a EC nº41/2003, que extinguiu o direito à paridade e integralidade.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos modificativos,
para reconhecer e corrigir a inconsistência apontada, a fim de ajustar o
decisium
ao entendimento de que a paridade não se aplica ao caso concreto.

A Embargada não apresentou Contrarrazões, conforme certidão Id 22117970.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Nesse sentido, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão. Trata-se de recurso de contornos rígidos, que visa apenas a integração da decisão omissa, obscura ou contraditória, jamais se prestando à rediscussão do julgamento.

No caso em apreço, o Embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão recorrido.

Assiste razão ao embargante, pois analisando detidamente o acórdão embargado, constato a existência de contradição entre sua fundamentação e o dispositivo no que tange ao direito à paridade.

Na fundamentação, o acórdão expressamente consignou que
"tão somente em relação ao argumento recursal pertinente à paridade e integralidade do valor recebido a título de proventos de pensão e os proventos de aposentadoria pagos se vivo fosse o instituidor, entendo que tal pedido não merece acolhida".
Contudo, em seu dispositivo, reformou a sentença para garantir à recorrente o direito à paridade de proventos.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.580/RG (Tema 396), fixou tese no sentido de que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005".

Para fazer jus a tal exceção, nos termos do art. 3º da EC 47/2005, o servidor deveria ter ingressado no serviço público até 16/12/1998 e preencher,
cumulativamente,
os seguintes requisitos:
(i) 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher; (ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria; e (iii) idade mínima resultante da redução de um ano em relação aos limites do art. 40, §1º, III, da CF, para cada ano que exceder a contribuição exigida
.

Analisando os autos, não há qualquer documento que comprove o preenchimento pelo instituidor da pensão dos requisitos acima elencados. Não se demonstrou a data de ingresso no serviço público, o tempo de contribuição, o tempo de efetivo exercício, o implemento da idade mínima necessária, tampouco a data em que ocorreu a aposentadoria.

A outra exceção seria a hipótese da EC 70/2012 c/c art. 6-A da EC 41/2003, que garante a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 e se aposentaram por invalidez. Contudo, também não há nos autos prova de que o instituidor tenha se aposentado por invalidez permanente.

Assim, aplicando-se o princípio tempus regit actum, consagrado na Súmula 340 do STJ, segundo o qual "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado", e considerando que o óbito ocorreu em 08/09/2019, quando já não mais vigoravam as garantias da paridade e integralidade em razão da EC 41/2003 (exceto nas hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos), tais garantias não podem ser estendidas à pensão da embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a contradição e omissão apontadas, reformando parcialmente o acórdão embargado para excluir a concessão do direito à paridade do benefício previdenciário em questão, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 08/04/2025